Tribunal: TJES
Processo: 5006309-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: NIVALDO RIBEIRO DE ANIBAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. MAJORAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. ATOS NORMATIVOS LOCAIS. CARÁTER ORIENTADOR. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, este aviado em face de pronunciamento judicial que, em ação acidentária, fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários periciais em valor superior ao previsto em atos normativos do Tribunal de Justiça local (Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça e Ato nº 258/2021 da Presidência), com fundamento na Resolução nº 232/2016 do CNJ e nas dificuldades concretas para a realização da prova, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As resoluções e tabelas de honorários servem como parâmetro, não como teto intransponível que impeça o magistrado de arbitrar valor diverso, quando as circunstâncias do caso exigirem, para garantir a remuneração digna ao perito e a qualidade da prova técnica.

4)
A Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, de abrangência nacional, admite expressamente a majoração do valor-base dos honorários periciais em até cinco vezes, desde que demonstrada a complexidade do objeto ou diante das particularidades do caso.

5)
A majoração dos honorários periciais pelo juízo de origem decorre da dificuldade concreta de encontrar peritos cadastrados que aceitem o encargo pelo valor padrão, medida tendente a viabilizar a produção de prova essencial à solução da lide.

6)
Os atos normativos locais (Resolução nº 06/2012 da CGJ/TJES e Ato nº 258/2021 da Presidência/TJES) possuem caráter orientador e aplicação subsidiária, não prevalecendo sobre a análise concreta e fundamentada do juízo, sob pena de engessamento da atividade jurisdicional.

7)
O valor arbitrado, correspondente a cinco vezes o montante-base previsto na norma do CNJ e atualizado pelo IPCA-E, observa os limites nela estabelecidos, e o agravante não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar a ausência de complexidade do exame ou a exorbitância da quantia.

8)
O agravante não apresenta, no agravo interno, nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão monocrática hostilizada, que prestigia o livre convencimento motivado do juiz de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As tabelas de honorários periciais, inclusive as previstas em atos normativos locais, ostentam natureza de parâmetro, não constituindo teto absoluto e inflexível à discricionariedade motivada do magistrado.

2. A fixação de honorários periciais em valor superior ao padrão é legítima quando fundamentada nas circunstâncias do caso, como a complexidade da perícia ou a dificuldade prática para a nomeação de perito, a fim de assegurar a efetiva produção da prova.

3. A Resolução nº 232/2016 do CNJ, por ser norma de abrangência nacional, autoriza a majoração do valor-base dos honorários em até cinco vezes, o que faculta a superação dos limites de atos normativos locais para viabilizar a prestação jurisdicional.

4. A impugnação genérica ao valor dos honorários, amparada apenas nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem a demonstração objetiva da alegada exorbitância, é insuficiente para reformar a decisão devidamente fundamentada do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 932, IV; Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, art. 2º, §§ 4º e 5º; Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES; Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006341-21.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ver reformada a decisão que, em sede de ação ordinária, fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem pagos de forma adiantada pela autarquia previdenciária, para custeio de perícia médica judicial.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a decisão recorrida fixou os honorários periciais em valor muito superior ao previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, que estipula como valor-base a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo permitida a majoração apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas; (ii) a majoração ao quíntuplo do valor padrão, além de carecer de fundamentação técnica específica no caso concreto, desrespeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade administrativa; (iii) a decisão agravada contraria norma específica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, notadamente a Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral e o Ato nº 258/2021 da Presidência, que fixam teto para perícias de baixa complexidade em ações acidentárias.

Decisão inaugural indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 13431135).

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após detida análise, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, na forma do inciso IV do art. 932 do CPC.

A fixação dos honorários periciais deve observar, primordialmente, os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à complexidade da prova técnica a ser produzida, conforme expressamente previsto no §4º do artigo 2º da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Esse regramento estabelece como valor base a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias médicas, admitindo, todavia, sua majoração em até cinco vezes, desde que demonstrada a complexidade do objeto pericial. Ademais, autoriza a atualização anual do valor pela variação do IPCA-E, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal afirma que a mera invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não é suficiente para justificar a redução dos honorários fixados, exigindo-se, para tanto, a demonstração objetiva da alegada exorbitância.

Em outras palavras, a impugnação fundada exclusivamente em argumentos abstratos, dissociados de elementos técnicos ou financeiros concretos, revela-se insuficiente para infirmar o valor arbitrado pelo juízo singular. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO ENTRE PARTES. IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Na fase de conhecimento restou a ação de reintegração de posse movida por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. acolhida em parte, eis que, embora determinada a reintegração, resguardou-se o direito dos demandados à indenização, devendo a lógica sucumbencial que regeu o caso também ser observada quanto ao adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação.
II. Não assiste razão ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o quantum proposto pelo expert e o objeto da perícia.
III. Recurso conhecido e provido em parte. Determinado o rateio entre as partes do valor correspondente aos honorários periciais devidos. (TJES, Número do processo: 5006341-21.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/Dec/2024)

No caso em análise, o juízo a quo justificou a majoração dos honorários com base na constatação reiterada, em feitos de mesma natureza, de que peritos regularmente cadastrados vêm se recusando a aceitar nomeações com base no valor padrão de R$ 370,00.

A majoração, nesse contexto, visa viabilizar a produção da prova médica essencial à solução da lide.

Quanto à alegação de violação à Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES e ao Ato nº 258/2021 da Presidência, não assiste razão ao agravante, pois, ainda que referidos atos normativos fixem parâmetros orientadores para a remuneração de perícias de baixa complexidade, tais limites não constituem teto absoluto e inflexível, especialmente quando enfrentadas dificuldades concretas para realização do ato técnico.

Com efeito, a Resolução CNJ nº 232/2016, de abrangência nacional e hierarquia superior no sistema normativo infraconstitucional, admite expressamente a majoração dos honorários até o quíntuplo do valor base, desde que justificada pela complexidade ou pelas circunstâncias do caso.

Assim, a aplicação subsidiária de atos normativos locais não pode prevalecer sobre a análise concreta e fundamentada realizada pelo juízo de origem, sob pena de engessamento da atividade jurisdicional.

Nesse panorama, a medida liminar recursal não deve ser acolhida, considerando que o valor fixado (R$ 2.798,07) corresponde exatamente a cinco vezes o montante-base de R$ 370,00, devidamente atualizado pela variação do IPCA-E, e que o agravante não apresentou elementos capazes de demonstrar a ausência de complexidade do exame a ser realizado, tampouco qualquer evidência concreta de que o valor arbitrado seja desarrazoado em comparação com a média regional ou com a prática forense consolidada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência, inexiste erro a ser corrigido na decisão monocrática, na medida em que prestigia o livre convencimento motivado do douto juiz de primeiro grau, a quem compete, como destinatário final da prova, aferir a complexidade do trabalho pericial e fixar a remuneração correspondente de forma justa e adequada.

As resoluções e tabelas de honorários servem como parâmetro, não como teto intransponível que impeça o magistrado de arbitrar valor diverso, quando as circunstâncias do caso assim o exigirem para garantir remuneração digna ao perito e a qualidade da prova técnica, essencial ao deslinde da causa.

Evidencia-se, por conseguinte, que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Agravo de Instrumento nº 5006309-79.2025.8.08.0000

Agravante:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Agravado:

Nivaldo Ribeiro de Anibal

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO DIVERGENTE

No caso em análise, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que fixou honorários periciais, matéria que não se encontra entre aquelas arroladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ainda que se admita a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, essa interpretação somente se justifica diante de situações de urgência, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
“o arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada”
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5015021-92.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2025).

A decisão agravada, além de não causar prejuízo imediato ou irreversível à parte agravante, poderá ser oportunamente impugnada em eventual recurso de apelação.

Diante do exposto, divirjo do relator para
não conhecer
do recurso.

É como voto.